Tribunal: TJSP
Processo: 1026152-69.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Alegação de contradição e omissão do venerando Aresto combatido quanto a suposta legitimidade da administradora da locação para a interposição da ação de cobrança de alugueres. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Toda a matéria foi suficientemente dirimida por oportunidade do

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Alegação de contradição e omissão do venerando Aresto combatido quanto a suposta legitimidade da administradora da locação para a interposição da ação de cobrança de alugueres. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Toda a matéria foi suficientemente dirimida por oportunidade do julgamento da apelação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1026152-69.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante NE
AGRÍCOLA LTDA, são embargados MARIA CHRISTINA AYRES MONTEIRO, JOSÉ
ROBERTO AYRES MONTEIRO e MARIA HELENA MONTEIRO BALTHAZAR.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026152-69.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Recurso de Embargos de Declaração no: 1026152-69.2017.8.26.0100/50000.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
13a Vara Cível.
Processo no: 1026152-69.2017.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juíza Tonia Yuka Koroku.
Embargante ( s ): Aguassanta Negócios Sociedade Anônima.
Embargado ( s ): Maria Christina Ayres Monteiro e outros.

VOTO No 49.725/2020.--
RECURSO
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – AÇÃO
DE COBRANÇA. Alegação de contradição e omissão do
venerando Aresto combatido quanto a suposta legitimidade da
administradora da locação para a interposição da ação de cobrança
de alugueres. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade
ou erro material. Toda a matéria foi suficientemente dirimida por
oportunidade do julgamento da apelação. Recurso de embargos de
declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por
Aguassanta Negócios Sociedade Anônima ( atual denominação de NE
Agrícola Sociedade Anônima ), com fundamento no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil contra o Venerando Acórdão de folhas 640
usque 645, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
de apelação manejado pela ora embargante, mantendo-se sentença de
improcedência da ação de cobrança de honorários advocatícios.
A embargante defende contradição
sobre a previsão contratual de não arcar com demandas de honorários
advocatícios de antigos defensores da empresa IBATÉ. Suscita omissão
acerca da alegação de impossibilidade de enriquecimento sem causa da
parte embargada.
Pleiteia sejam sanados os vícios
apontados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026152-69.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/6
Este é o relatório.
Em que pese o inconformismo recursal,
como se pode inferir dos autos, a decisão embargada não possui os vícios
mencionados.
De pronto, as razões de embargos
declaratórios não apontam qualquer omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do Venerando Aresto combatido.
Inexistem os vícios propalados.
O Aresto mencionou de forma clara
que os fatos delineados nos autos não indicam a hipótese prevista na
cláusula 6.1, o que descaracteriza o direito de cobrança pela ora
embargante.
Ou seja, o caso não implicou em
custeio pela embargante de honorários conforme previstos na cláusula
contratual, mas a hipótese diversa, pretendendo o ressarcimento de custos
de escritório de advocacia contratado a seu favor, o que não encontra
previsão contratual.
Desta forma, não reside a contradição
apontada pela embargante.
Após, a embargante narra omissão,
pois inexistente consideração sobre eventual enriquecimento sem causa
pelos embargados.
Contudo,
à
obviedade,
inexistente
previsão contratual de ressarcimento de valores a favor da embargante,
nos molde pretendidos, à obviedade resta descaracterizado qualquer
enriquecimento sem causa por parte dos requeridos, eis que não se
apropriaram ou retiveram soma indevida, nada lhes beneficiando neste
aspecto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026152-69.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/6
Portanto,
suficientemente
fundamentada a decisão, não se encontra vício a ensejar a oposição de
embargos declaratórios, sendo que o presente inconformismo não se
coaduna com a via recursal eleita.
Sobre os embargos declaratórios, diz a
Lei processual, no seu artigo 1.022 que:
"Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III – corrigir erro material".
A propósito é oportuno neste ponto o
escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"... Ocorre obscuridade sempre que há
falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a
verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a
contradição quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não se pronuncia sobre
ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam
pronunciar-se de ofício". ( in "Primeiras Linhas de Direito Processual
Civil, 3o vol., pág. 150, 8a ed., Ed. Saraiva ).
Outrossim,
tal
recurso
não
é
apropriado para rediscussão dos temas já suficientemente debatidos,
existentes as vias recursais apropriadas para tanto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026152-69.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 5/6
Nesse sentido já se manifestou esse
Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos julgados a seguir
colacionados, “in verbis”:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM CARÁTER DE INFRINGÊNCIA - Ausência de objetivo de
integração, mas de substituição do julgado - Via imprópria para correção
de apreciação dos fatos, provas ou aplicação do direito - Não
conhecimento dos embargos” ( ED 914.445-01/7 – Rel. Des. Amorim
Cantuária – 25a Câm Dir. Privado – J. 25.02.2008 ).
“RECURSO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO
- INOCORRÊNCIA - QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS NO
ACÓRDÃO – DESCABIMENTO. Mesmo nos embargos de declaração
para fins de preqüestionamento, impõe-se que o recurso observe os
pressupostos do artigo 535, I e II do Código de Processo Civil, ou seja,
que o acórdão seja omisso, contraditório ou obscuro. Outrossim, o juiz
não está obrigado a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas antes, analisar as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia.” ( II TAC, E. Dcl. 687.747-01/6 - 5a Câm. - Rel.
Des. Pereira Calças - J. 27.1.2005 ).
Os
embargos
visam
simplesmente
facilitar a compreensão, a inteligibilidade de sentença ou acórdão a tal
ponto maculado por falta de clareza, por obscuridade, contradição ou
omissão referente a ponto sobre o qual era imprescindível e oportuna a
manifestação judicial, o que não se verifica no caso em apreço.
Em verdade, as questões devolvidas a
esta Corte, foram adequadamente apreciadas no julgamento, exauridas a
fundo, não havendo nele qualquer vício a ser arredado, atento ao
princípio do “tantum devolutum quantum apellatum“. Toda a matéria
fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à
apreciação judicial.
No
mais,
não
havendo
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se acolhem os embargos
interpostos, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026152-69.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 6/6
de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR